Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a tese de que a notificação realizada de forma diversa da pactuada é valida para fins de denúncia vazia a que se refere o art. 57 da Lei n. 8.245/1991.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há obscuridade em relação à tese de que é válida a notificação feita pela via diversa que a expressamente pactuada.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Ante a expressa pactuação de que a correspondência eletrônica é o meio de comunicação entre as partes, a notificação encaminhada por via diversa é considerada inválida para comprovar a notificação da locatária para a desocupação por denúncia vazia, a que se refere o art. 57 da Lei n. 8.245/1991.
5. A conclusão do acórdão é clara no sentido de que análise não é sobre a validade de determinado meio de prova (art. 369 do CPC ou art. 11 da Lei n. 11.419/2006), mas se a via escolhida pelo locador, de forma diversa dos termos do pactuado entre as partes, é válida para a produção do efeito desejado.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 e 1.022. Lei n. 8.245/1991, art. 57. Lei n. 11.419/2006, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a